Tribunal: TJMT
Processo: 1008601-92.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008601-92.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aquisição, Usucapião Extraordinária, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BENEDITO MARIA - CPF: 387.506.869-68 (EMBARGANTE), IDALINA RIBEIRO MARIA - CPF: 039.822.841-80 (EMBARGANTE), LAUDELINO DELEON LEMES - CPF: 106.611.581-87 (EMBARGADO), CARLOS EUGENIO LASCH - CPF: 405.973.691-00 (EMBARGADO), DILMA DE SOUZA LEMES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO C/C MANUTENÇÃO DE POSSE – DECISÃO DO RELATOR QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RAZÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AGRAVANTE REEDITOU OS FUNDAMENTOS INICIAIS E APRESENTOU
IMPUGNAÇÃO GENÉRICA AOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
-
AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC – VÍCIO ARGUIDO COMO SUBTERFÚGIO PARA
A REDISCUSSÃO DA CAUSA
FUNDADA EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. . 1.
Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos
. 2. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1.022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por BENEDITO MARIA e IDALINA RIBEIRO MARIA. contra o v. acórdão que manteve a decisão monocrática do Relator que, nos
do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1008601-92.2023.8.11.0000, não conheceu do Agravo, ante a manifesta ausência de dialeticidade das razões recursais (cf. Id. nº 183388197).

A embargante afirma que o acórdão embargado se omitiu ao não analisar quaisquer das teses do recurso. Pede, então, o acolhimento dos declaratórios para que sejam sanadas as omissões do acórdão (cf. Id. nº 187521678).

Sem contrarrazões ante à falta de angularização processual.

É o breve relato.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas ou extirpar defeitos formais internos que maculem o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos aclaratórios, pois, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, a interposição recursal é nada mais do que o inadequado e desvirtuado uso do instrumento jurídico/processual.

No caso, rápida leitura das razões recursais já revela o uso inadequado desta via recursal, pois, desde o início, a embargante deixa bem claro que objetiva única e exclusivamente rediscutir a matéria de mérito, afinal, simplesmente se queixa do desfecho decisório, esquecendo-se de que todos os pontos arguidos já foram analisados, sopesados e decididos no julgamento do mérito recursal, de modo que, não há vício algum a ser analisado ou saneado neste momento, até porque a mera
discordância da parte com as razões decisória não corresponde a nenhuma das hipóteses elencadas no art.
1.022 do CPC, não
caracterizando omissão, contradição, obscuridade, erro material, nem qualquer outra mácula que possa ser inventada para justificar a reforma do quadro decisório.

A
decisão embargada enfrentou de forma completa e compreensível todos os pontos necessários ao desate da questão meritória

Neste sentido, eg. STJ já decidiu que os
“embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência”
(STJ – 4ª Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi – j. 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

E já decidiu também que os
“embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador”
(STJ – 2ª Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS EDcl no AgInt nos ED em AREsp 2016/0220161-6 – Rel. Ministra Nancy Andrighi – j. 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

N
ão há qualquer vício para ser suprido, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de completo,
sendo meramente voluntariosa
e caprichosa a pretensão de que seja nominalmente citado e refutado cada ponto, artigo ou julgado mencionado pelo embargante,
servindo a alegação de omissão
como simples pretexto à interposição recursal no afã de buscar a reavaliação da matéria para fazer prevalecer suas pretensões, ou seja, forçar nova análise da questão, e não propriamente suprir vícios sobre ponto pertinente à resolução da controvérsia recursal.

Pois, se a embargante não concorda com a interpretação ou com os conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir o posicionamento, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC,
rejeito
os declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023